Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC. TEMA No 1.076, STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que desistiu, o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.
2. A Jurisprudência vem excepcionando esta regra nos casos em que não há angularização processual, pois "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015).
3. No caso em análise, configurada a angularização da relação processual, com apresentação de contestação, correta a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Não é admissível o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for excessivo, nem a fixação em patamar inferior ao mínimo legal. Art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.